Tribunal: TJDFT
Processo: 0744258-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão da 4a Turma Cível que desproveu agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu, parcialmente, impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva relativa à implementação de reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. O embargante alegou omissões e contradições quanto à análise de (i) prejudicialidade externa diante de ação rescisória pendente; (ii) inexigibilidade do título judicial à luz do Tema 864/STF; (iii) ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC após a EC no 113/2021; e (iv) inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar as alegações de prejudicialidade externa, inexigibilidade do título executivo, metodologia de aplicação da Taxa SELIC e validade da Resolução CNJ no 303/2019.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O acórdão embargado enfrenta expressamente todos os pontos levantados pelo embargante, com fundamentação clara sobre a inexistência de prejudicialidade externa, diante da ausência de tutela provisória na ação rescisória, nos termos do art. 969 do CPC.4. A tese de inexigibilidade do título com base no Tema 864/STF e na suposta “coisa julgada inconstitucional” foi devidamente analisada e afastada, à luz do reconhecimento pelo STF, na ADI 7.391/DF, da validade da Lei Distrital no 5.184/2013.5. A aplicação da Taxa SELIC foi corretamente delimitada no tempo, a partir da vigência da EC no 113/2021, sobre o débito consolidado, afastando-se a ocorrência de anatocismo, conforme interpretação do art. 3o da referida emenda e do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019.6. O julgamento também enfrentou a alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, esclarecendo a natureza infraconstitucional da matéria e a ausência de suspensão do processo em virtude da ADI no 7435/RS, ainda pendente de julgamento.Não se configuram quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. O recurso evidencia mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO7. Embargos de declaração desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 969 e 313, V, "a"; CF/1988, arts. 169, § 1o, e 167, I; EC no 113/2021, art. 3o; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; CNJ, Resolução no 303/2019, art. 22, com redação dada pela Resolução no 482/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922789, 0750090-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 12/09/2024, DJe 01/10/2024; STF, Tema 864 da repercussão geral, RE 905357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29/11/2019, DJe 18/12/2019; ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/03/2023; STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03/05/2021, DJe 05/05/2021.

(r)